Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FESTA DE REVEILLON. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA E OFERTA INSUFICIENTE DE BEBIDAS E ALIMENTOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condená-la à restituição integral do valor do ingresso, assim como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os serviços prestados foram de qualidade aquém à esperada por uma equipe de profissionais.

2. Inicialmente, quanto ao dano material pleiteado, verifica-se que não restou caracterizado. É certo que o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução.

3. No caso em exame, conquanto os serviços prestados pela ré/recorrente, consistente no evento festivo “RÉVEILLON NOSSA PRAIA 2019”, não tenha correspondido às expectativas do consumidor, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que o ingresso foi utilizado e o autor/recorrido usufruiu dos serviços, ainda que supostamente defeituosos, prestados pela empresa.

4. Ademais, o autor/recorrido não colacionou comprovante de pagamento em seu nome (nota fiscal, recibo, declaração, extrato de cartão de crédito ou débito em conta) emitido quando da aquisição do ingresso. Logo, a despeito de ter utilizado o ingresso, não há como apurar se foi dele a efetiva redução patrimonial.

5. Diante disso, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação material, é medida que se impõe.

6. No tocante à reparação por dano moral, a conduta da ré/recorrente tal como narrado nos autos não teve o condão de macular os direitos da personalidade do autor/recorrido, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar dano moral.

7. Isso porque, o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

8. No presente caso, não há demonstração da exposição do autor/recorrido a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).

9. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual merece reforma a sentença, também nesse ponto.

10. Pelas razões expostas, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constates na inicial.

11. Recurso da ré conhecido e provido.

12. Vencedora a ré, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

13. Recurso do autor não conhecido, por deserção, ante o não recolhimento das custas processuais (arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 c/c arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF).

14. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.